Tribunal: TJDFT
Processo: 0708096-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708096-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA FERREIRA DE FARIA AGRAVADO: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANA MARIA FERREIRA DE FARIA em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Indenização no 0702460-57.2022.8.07.0000, indeferiu a gratuidade de justiça. Sustenta que passou a ter gastos extras após o acidente doméstico envolvido na ação de origem. Aduz que após o pagamento de tais despesas, remanesce um valor aproximado de R$2.640,00 (seis mil e quarenta reais) a ser utilizado para as despesas domésticas. Entende que os documentos que instruem a inicial indicam que a agravante não possui renda elevada, mas razoável, que passou a ser deficitária após o acidente doméstico. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja concedida a gratuidade de justiça. No mérito, a confirmação da tutela. Sem o recolhimento do preparo, ante o pedido de gratuidade. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, V do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Resta claro, portanto, que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Cabe registrar que pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. É nessa linha que se firmou a jurisprudência: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPESAS MENSAIS. ALEGAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÃO FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. RENDIMENTOS. GASTOS NÃO ESSENCIAIS. INCOMPATIBILIDADE. NÃO CONCESSÃO. (...) 2. O atual Código de Processo Civil trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça através dos artigos 98 a 102, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. 3. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 4. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 5. O magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de perquirir-se acerca de suas reais condições econômico-financeiras, para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita. 6. A ausência de comprovação de hipossuficiência da parte e a existência de despesas de cartão de crédito e de clube, que não se caracterizam como gastos essenciais, impedem o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. 7. Não conhecida a antecipação da tutela recursal no Agravo interno. 8. Agravo interno conhecido e desprovido, quanto à gratuidade de justiça. (Acórdão 1405372, 07133631220218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 17/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A gratuidade de justiça constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2. A jurisprudência consolidada do c. STJ, quanto à interpretação do art. 99, § 3o do CPC/15, atribui à declaração de hipossuficiência econômica, deduzida exclusivamente por pessoa natural, presunção relativa de veracidade. 3. Por se tratar de presunção iuris tantum, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 4. Ao contrário do que alega a Agravante, a comprovação do estado de hipossuficiência, quando determinada pelo Juízo, é imprescindível para a concessão do benefício. 5. No caso, embora intimada, a Agravante se recusou a apresentar extratos bancários, sob a alegação de que tais dados possibilitariam ao credor requerer o bloqueio de valores, o que, por si só, contradiz a alegação de inexistência de recursos. 6. Nesse contexto, depreende-se que não se encontra devidamente comprovada nos autos a alegação de hipossuficiência econômica, o que inviabiliza a concessão da gratuidade de justiça. 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1404803, 07331806220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixava nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Nessa linha, entendo que deve ser aplicado de forma análoga o critério estabelecido na Justiça do Trabalho. Após o reajuste de 10,16% (dez vírgula dezesseis por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário mínimo, oficializado pela Portaria no 12 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, de 17/01/2022, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 7.087,22 (sete mil oitenta sete reais e vinte dois centavos). Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao valor de R$ 2.834,89 (dois mil oitocentos e trinta quatro reais e oitenta nove centavos). No caso em análise, a própria agravante afirma em sua petição inicial auferir renda líquida de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), valor superior ao paradigma estabelecido e muitas vezes superior ao salário mínimo e a renda da maior parte da população brasileira. Alegações sobre os gastos extras em razão do acidente doméstico não são capazes de afastar a capacidade financeira do agravante em pagar as custas que, no Distrito Federal, são relativamente módicas. Portanto, em sede de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo pretendido. Por tudo isso, não demonstrada a precária situação financeira apta a justificar a impossibilidade de pagar as custas iniciais, entendo que deve ser mantida a decisão monocrática agravada, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pela parte ora agravante. Neste sentido já me manifestei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 2. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 3. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. 4. No caso específico dos autos, do arcabouço probatório, não é possível verificar a alegada hipossuficiência, devendo ser mantida a decisão que indeferiu o benefício. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1373305, 07215354020218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 30/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não é outra a jurisprudência desta Corte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. SENTENÇA ULTRA PETITA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CONGRUÊNCIA ENTRE PEDIDOS E SENTENÇA. DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. MAIOR INTERESSE. PRELIMINARES REJEITADAS. REGIME DE CONVIVÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE RISCO. ALTA LITIGIOSIDADE ENTRE GENITORES. CONTATO NECESSÁRIO COM O GENITOR. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO ADEQUADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para fins de concessão de gratuidade de justiça, há presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, nos termos art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC). Referida presunção, entretanto, é relativa: pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou por elementos contrastantes verificados nos autos, nos termos do art. 99, § 2o. 2. Na hipótese, a apelante não demonstrou a alegada hipossuficiência: recebe rendimentos brutos superiores a cinco salários-mínimos, não possui gastos extraordinários e é servidora pública distrital. Não preenche, portanto, os requisitos para concessão da gratuidade. (...) 9. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido. Honorários majorados. (Acórdão 1404030, 07080748220188070007, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 15/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta a atribuir o efeito suspensivo ou antecipação de tutela pretendida no presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO e INDEFIRO de concessão da antecipação da tutela recursal. Em atenção ao disposto no art. 101, §2o do CPC, ao agravante para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o recolhimento do preparo, dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo e intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 17 de março de 2022 17:50:15. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador